Tribunal: TJBA
Processo: 8024930-25.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8024930-25.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ECOGROUND TECNOLOGIA LTDA - ME Advogado(s): AHAMED DOS SANTOS TEIXEIRA, CYNTHIA MARIA TAVARES FALCAO, LUCIANO COELHO DINIZ APELADO: SUPERINTENDENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO PROVIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA RECONHECIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. RECURSO ADMINISTRATIVO SEM EFEITO SUSPENSIVO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024930-25.2023.8.05.0001, em que figuram como embargante ECOGROUND TECNOLOGIA LTDA - ME e como embargados MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outro. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR os embargos de declaração e o fazem nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator